Tribunal: TJES
Processo: 5010520-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010520-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAS CRISTIAN DE PAULA MOREIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO VISTA DO LIMOEIRO CONDOMINIO CLUBE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o beneficio da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR QUOTAS CONDOMINIAIS. ADUZ O CONDOMÍNIO AUTOR AUTOR, EM SÍNTESE, QUE O RÉU É PROPRIETÁRIO DE UNIDADE AUTÔNOMA E NÃO ADIMPLIU SUAS OBRIGAÇÕES. O RÉU, EM CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE JAMAIS RECEBEU AS CHAVES DE REFERIDO IMÓVEL E POR ISSO NÃO TEM OBRIGAÇÕES DE ARCAR COM TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO MÍNIMA, POR PARTE DO CONDOMÍNIO AUTOR, DE QUE O RÉU TENHA SIDO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DA UNIDADE AUTÔNOMA, ÔNUS ESTE QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373 DO CPC. NÃO FOI JUNTADA CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL, ESCRITURA DE COMPRA E VENDA OU QUALQUER DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. O REQUERIDO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO FOI LEVADO A LEILÃO. HÁ NOS AUTOS, AINDA, PROVA DE QUE HOUVE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ANTES DO PERÍODO COBRADO NOS PRESENTES AUTOS. A CERTIDÃO DE ÔNUS É DOCUMENTO PÚBLICO, DE FÁCIL ACESSO PELO AUTOR, DE SORTE QUE NÃO SE JUSTIFICA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DE QUEM JÁ NÃO ERA MAIS RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL NO PERÍODO DE COBRANÇA. ASSIM, IMPROCEDEM OS PLEITOS AUTORAIS.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)